Tribunal: TJSP
Processo: 0002686-05.2015.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. Os dizeres da vítima têm fundamental relevância nos delitos cometidos debaixo do manto da clandestinidade ? como comumente é o roubo ? em que o réu, todavia, foi rapidamente encontrado na posse do celular roubado e, ainda, reconhecido pela vítima como um dos agentes da empreitada ilícita.